Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RAI no 1001840-50.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, interposto por Delicious Fish Agroindústria Comércio de Pescados Ltda., que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de efetuar a inscrição do nome/CPF da requerente nos órgão de proteção ao crédito quanto aos débitos ora discutidos nos autos, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica nas UC’s 6/2126660-6 e6/1726654-5, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, condicionou a expedição do mandado ao prévio comparecimento do represente legal da empresa, munido de seus documentos pessoais, em Cartório, para assinatura do Termo de Caução.
Nas razões recusais a agravante sustenta que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e o que a agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-las, sendo assim, deve ser considerada que a empresa encontra-se inadimplente.
Aduz, ainda, que está demonstrada a relevância na sua fundamentação, ante a legalidade na cobrança e o perigo de dano irreparável, posto que deixará de receber os valores faz faturas, caso seja mantida a decisão recorrida.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isso porque, em que pesem as argumentações da agravante a respeito da presunção de veracidade das faturas emitidas, na hipótese dos autos, não restou demonstrado, a priori, o perigo de dano irreparável, uma vez que o Magistrado Singular, condicionou sua abstenção no fornecimento de energia e retirada do nome da agravada nos cadastros negativos, ao Termo de Caução.
Desse modo, uma vez apresentada a caução, a agravante estará amparada em seu recebimento das faturas, caso assim fique decidido após a instrução probatória.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator